Tribunal: TJES
Processo: 0000095-23.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-23.2024.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOALDO SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000095-23.2024.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOALDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA. DOSIMETRIA REALIZADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Joaldo Souza Santos contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e no art. 147 do Código Penal, em concurso material, à pena de 11 meses e 26 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena-base ao mínimo legal, diante da argumentação defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada por testemunha ocular que presenciou os fatos, confirmando a ameaça de morte e o descumprimento da medida protetiva. Trata-se de prova idônea e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado, sendo irrelevante a existência de testemunhas diretas quando o relato da vítima é coerente e respaldado por outras provas.

A dosimetria da pena observou os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, sendo legítima a fixação acima do mínimo legal diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes, os motivos e as circunstâncias do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por testemunha idônea, constitui meio de prova suficiente para fundamentar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 147; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0002261-33.2017.8.08.0069, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 23/02/2022; TJES, APCr 0031152-98.2019.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000095-23.2024.8.08.0056 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOALDO SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOALDO SOUZA SANTOS
em face da r. sentença de Id. 13812655, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 e no artigo 147, caput, do Código Penal, em concurso material, à pena de 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, no dia 18 de setembro de 2024, por volta das 19h42, na Vila Hammer, o apelante descumpriu decisão judicial que deferira medidas protetivas em favor da vítima Fernanda Vesper Calot e, nas mesmas circunstâncias, ameaçou-a de morte, dizendo que lhe daria uma facada. Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso (Id. 13812669), a defesa busca a absolvição em relação ao delito de ameaça por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base para o patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões (Id. 13812670), o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu total desprovimento, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, restaram inequivocamente demonstradas.

A prova documental, consubstanciada no Boletim Unificado e no Relatório Final da autoridade policial (Id. 13812122), comprova a existência do fato delituoso.

A autoria, por sua vez, emerge da coesa prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A vítima, Fernanda Vesper Calot, apresentou relato firme e harmônico em todas as fases da persecução penal, detalhando como o apelante, após descumprir a medida protetiva, a ofendeu e ameaçou-a de agressão física, afirmando que lhe desferiria uma facada no rosto.

Tal narrativa é integralmente corroborada pelo depoimento da testemunha ocular Delfina Vesper Calot, genitora da ofendida, que confirmou em juízo não apenas a ameaça de morte, mas também a tentativa de invasão da residência e o fato de o réu portar um pedaço de madeira para intimidar a vítima.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que as ameaças perpetradas pelo réu atemorizaram a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverado.

Portanto, provada a autoria delitiva das infrações penais, a condenação do mesmo deve ser mantida, nos exatos termos da peça inaugural.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

“
(...). 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o cotejo dos elementos probatórios concatenados nos autos permite segura conclusão acerca da prática do crime de ameaça pelo ora apelante, não se sustentando a tese absolutória por insuficiência probatória”.

Adiante, ao analisar a pena imposta ao réu, verifica-se que a dosimetria foi realizada em estrita observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, que preceitua a necessidade de individualização da pena com base em circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas.

Na primeira fase, o magistrado de origem considerou como negativas as circunstâncias judiciais dos antecedentes maculados, os motivos e as circunstâncias do delito, sendo certo que conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, a exasperação da pena-base é medida legítima e necessária quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse sentido:

A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022).”

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.